Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. PRETENSÃO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL POR EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. REGRA DO ARTIGO 292, DO CPC. CONTEÚDO PATRIMONIAL SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. MANUTENÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Extinção do feito, sem resolução de mérito, por incompetência territorial calcada na existência de cláusula de eleição de foro.
Pretensão recursal é a reforma a fim que seja reconhecida a competência da Comarca de Cuiabá e, no mérito, a procedência dos pedidos da inicial com a condenação da recorrida em restituir o valor total de R$ 20.324,14 (vinte mil trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recorrente aduz na inicial, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda de um imóvel (casa em construção unidade no402) no “Condomínio Solar de Caldas” localizado na Rua São Carlos, Quadra 11, Lote 04, na cidade de Caldas Novas/GO no valor total ajustado em R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais). Relata que a forma de pagamento se deu com uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 1.152,77 (um mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), e seis parcelas anuais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assevera, que, além da entrada pagou mais 03 (três) parcelas, contudo, no mês 06/2015 tornou-se inadimplente, ocasião em que entrou em contato com a recorrida e a necessidade do distrato com pedido de ressarcimento parcial dos valores pagos, sendo informada que não teria direito a restituição, tendo em vista que os valores pagos correspondem ao valor da multa por descumprimento contratual.
Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais).
Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada em nulidade de cláusulas contratuais do contrato de compra e venda e que culminará na respectiva rescisão, cujo importe supera à limitação imposta pelo art. 3o, da Lei n. 9.099/1995
Matéria de ordem pública, arguível ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Premissas que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais, devendo a sentença ser mantida, mas por fundamento diverso.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JUCILANIA ALVES MOREIRA - CPF: 396.353.761-20 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.753.713/0001-99 (RECORRIDO), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020